Tribunal: TJDFT
Processo: 0001047-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. CRACK. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. REINCIDÊNCIA. PATAMAR DE UM SEXTO MANTIDO. RESTITUIÇÃO. VEÍCULO APREENDIDO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. ILEGITIMIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o bem apreendido é de terceiro, este é quem detém legitimidade para postular sua restituição em juízo, demonstrando sua propriedade e boa-fé.
2. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborados por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça. Ademais, é dever da defesa técnica trazer as evidências necessárias para macular os depoimentos prestados pelos agentes públicos, o que não aconteceu à espécie.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do denunciado é medida que se impõe.
4. Deve ser mantida a análise desfavorável dos antecedentes quando fundamentada em condenação anterior transitada em julgado.
5. A qualidade da droga apreendida, no caso o “crack”, que possui efeito devastador na saúde dos usuários, autoriza o aumento da pena-base pela circunstância especial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006.
6. Presente a agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência), revela-se apropriado e razoável o aumento de 1/6 (um sexto) da pena-base.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.